Tribunal: TJMT
Processo: 0049282-47.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049282-47.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (APELADO), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), LETICIA FERRARINI - CPF: 005.984.580-50 (ADVOGADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LAIS KHALED PORTO - CPF: 003.985.392-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0049282-47.2013.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA PARA ENGORDA EM CONFINAMENTO DE BOIS – RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA DEMONSTRADA E NÃO DESQUALIFICADAS – ONUS DA PROVA PELA REQUERIDA APELANTE DESCUMPRIDO –APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO
, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a omissão com relação às teses suscitadas pela embargante, comporta reforma a decisão para suprir o vício
.

À correta interpretação da cláusula contratual, que tem o condão de alterar o cálculo do valor devido, devem ser atribuídos efeitos infringentes para determinar que a correta apuração se dê em sede de liquidação de sentença.

Apesar de ter se verificado a omissão quanto ao tema, no caso não se verifica a inércia da parte autora em exigir o adimplemento da obrigação pactuada, logo não há falar-se em comportamento contraditório do autor e nem na ocorrência de
supressio ou surrectio
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0049282-47.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:
BRF S.A.
.

EMBARGADO: ABRAHAM KHALIL WIHBY.

Processo na Origem nº 0049282-47.2013.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRF S.A.
, de acórdão que,
negou provimento ao apelo
.

O acordão proferido no AP 0049282-47.2013.8.11.0041 restou assim ementado (ID 164278187 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO – COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA PARA ENGORDA EM CONFINAMENTO DE BOIS – RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA DEMONSTRADA E NÃO DESQUALIFICADAS – ONUS DA PROVA PELA REQUERIDA APELANTE DESCUMPRIDO –APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a relação jurídica e a dívida perseguida pelo autor apelante, cujo conjunto probatório que apresentou não foi desconstituído é de ser mantida a sentença de procedência da ação que foi proposta
".

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
: A autora embargante
BRF S.A.
alega que o acórdão foi omisso sobre a tese de comportamento contraditório do autor aqui embargado que aceitou sem ressalva os alojamentos nos parâmetros pactuados de ocupação reduzida da quantidade de bois definida em fase pré-contratual e da tese de explanação da premissa da cláusula contratual 1.2 invocada que determina a média anual de confinamento. Após aduzir que, ao contrário do que constou do acórdão embargado, impugnou os cálculos do autor, aqui embargado. Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e dar provimento integral ao apelo.

CONTRAMINUTA
: não apresentou.

Os embargos foram desprovidos e a embargante interpôs o REsp 2448865 – MT, que foi desprovido (ID 167270672 - Pág. 2) e objeto de Agravo que foi parcialmente provido para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar a devolução dos autos à origem para novo julgamento, com enfrentamento dos pontos tidos por omissos, qual seja: 1) a tese de que a previsão contratual (cláusula 1.2) dispõe que a quantidade média mensal de animais a serem entregues para engorda deve ser apurada considerando o período de um ano e não cada mês isoladamente, e que isso impacta diretamente a impugnação ao cálculo apresentado pelo embargado e 2) a alegação de que a postura do recorrido na fase de negociações pré-contratuais e depois de aceitação do recebimento de número de animais menor do que o indicado na cláusula 1.2. durante a execução do contrato, retira dele o direito de se insurgir conta a referida prática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0049282-47.2013.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRF S.A.
, de acórdão que,
negou provimento ao apelo
.

A autora embargante
BRF S.A.
alega que o acórdão foi omisso sobre a tese de comportamento contraditório do autor aqui embargado que aceitou sem ressalva os alojamentos nos parâmetros pactuados de ocupação reduzida da quantidade de bois definida em fase pré-contratual e da tese de explanação da premissa da cláusula contratual 1.2 invocada que determina a média anual de confinamento. Após aduzir que, ao contrário do que constou do acórdão embargado, impugnou os cálculos do autor, aqui embargado. Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e dar provimento integral ao apelo.

Os embargos foram desprovidos e a embargante interpôs o REsp 2448865 – MT, que foi desprovido (ID 167270672 - Pág. 2) e objeto de Agravo que foi parcialmente provido para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar a devolução dos autos à origem para novo julgamento, com enfrentamento dos pontos tidos por omissos.

Sustenta que o acórdão foi omisso sobre: 1) a tese de que a previsão contratual (cláusula 1.2) dispõe que a quantidade média mensal de animais a serem entregues para engorda deve ser apurada considerando o período de um ano e não cada mês isoladamente, e que isso impacta diretamente a impugnação ao cálculo apresentado pelo embargado,- e 2) a alegação de que a postura do recorrido na fase de negociações pré-contratuais e depois de aceitação do recebimento de número de animais menor do que o indicado na cláusula 1.2. durante a execução do contrato, retira dele o direito de se insurgir conta a referida prática.

Com relação à primeira tese, há que se reconhecer a omissão quanto à forma de apuração do valor a ser pago ao autor, ora embargado.

Observe-se que a cláusula 1.2 do contrato dispõe que o número de animais deverá atender “
anualmente
” a quantidade média mensal de 44,3% da capacidade estática do confinamento.

Portanto, ao invés de se apurar a diferença entre a previsão contratual e o número de animais disponibilizados pela contratante, ora embargante, para engorda, a cada mês, esse número deve ser buscado pela capacidade da propriedade para alojá-los (18.000) ao longo do ano.

Assim, não se afigura correto, por exemplo apurar a diferença entre a capacidade mensal (7.974 animais) e o número de animais posto na planilha de ocupação para os meses chuvosos (3.500 animais). O cálculo correto deve tomar por base de cálculo o número de animais destinados à engorda em todos os meses do ano e apurar se a média mensal destes corresponde à capacidade mensal (7.974 animais) da propriedade.

O valor devido será a diferença entre esses dois últimos valores: a média mensal de animais entregues durante o período anual e a capacidade mensal da propriedade como determina o contrato (44,3% da capacidade estática = 7.974 animais). Esse valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Diante desta conclusão acerca da interpretação da cláusula 1.2, acolhe-se a omissão acerca da impugnação aos cálculos apresentados pelo autor, de modo que sejam refeitos, de acordo com a interpretação acima.

A segunda tese trazida nos embargos é a de que o autor teria agido de forma contraditória ao exigir o cumprimento do contrato, porque teria perdido o direito de pleitear a entrega do número total de animais prevista na cláusula contratual, porque durante o período de execução do contrato, não teria se insurgido contra tal prática, consolidando assim a situação.

Reconhece-se a omissão quanto a alegação de que o autor tanto teria concordado com as tratativas entabuladas na fase pré-contratual quanto à alegação de que a sua inércia teria dado origem ao fenômeno da
supressio
(desaparecimento do direito não exercido) e também da
surrectio
(aparecimento de direito subjetivo decorrente da manutenção de uma situação jurídica por certo tempo). E ainda o entendimento de que a insurgência do autor no processo configura comportamento contraditório com a atitude supostamente passiva adotada.

A caracterização dos institutos da
supressio e surrectio
, entendidos pelo STJ como as duas faces da mesma moeda, porque ao mesmo tempo em que uma das partes perde um direito pelo decurso do tempo, surge um direito para a outra parte, pressupõem a manutenção, pela aceitação passiva e inerte, de uma situação jurídica, o que no caso não se verificou.

No caso, não se verifica a inércia da parte autora em exigir o adimplemento da obrigação pactuada, porquanto durante o decurso do tempo passado na execução do contrato (quase dois anos), insistiu, por diversas vezes, que a parte requerida cumprisse a cláusula contratual com relação ao número de animais a serem entregues, por meio de e-mails e comunicações aos representantes da empresa requerida com as quais manteve contato próximo.

Assim, o decurso do tempo não foi capaz de gerar a confiança de que o direito não seria mais exercitado em momento algum do contrato.

Desse modo,
COMPORTAM ACOLHIMENTO OS EMBARGOS, PARA SUPRIR AS OMISSÕES
acerca da tese de ocorrência de comportamento contraditório do autor e caracterização dos institutos da
supressio e surrectio
, e também acerca da interpretação da cláusula 1.2 do contrato e sua influência no cálculo do valor cobrado, porém
COM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas com relação ao acolhimento da tese de que a apuração do número de animais seja feita anualmente e para determinar que sejam refeitos os cálculos relativos ao valor da cobrança em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024